Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714598-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Regina Maria Rocha Embargados: Fundação Banco Central de Previdência Privada – Centrus Adma Carvalho Borges da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Regina Maria Rocha contra decisão proferida por este Relator, que indeferiu o processamento da petição inicial alusiva à ação rescisória ajuizada pela embargante. Observa-se que a tentativa de citação de Adma Carvalho Borges da Silva foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 60975306. A demandante requereu a citação por meio do aplicativo “whatsapp” ou nova tentativa no endereço indicado (Id. 61618176). Feitas essas considerações, à zelosa Secretária da Egrégia 2a Câmara Cível para que proceda à citação de Adma Carvalho Borges da Silva no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator